Tribunal: TJBA
Processo: 8022353-60.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022353-60.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PABLO ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): NATHALIA JAMILLE DA SILVA PINHEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PROVA ADMINISTRATIVA REITERADA. LAUDO PERICIAL NÃO VINCULANTE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentário, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral. O autor sustentou a persistência da incapacidade laborativa e a natureza acidentária da doença, reconhecida administrativamente pelo INSS mediante concessões reiteradas de benefícios da espécie B-91, bem como posterior aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes (i) a incapacidade laborativa do segurado e (ii) o nexo causal entre a doença e a atividade profissional, aptos a justificarem a concessão de benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária. III. Razões de decidir A incapacidade laborativa restou comprovada por laudo pericial judicial, que reconheceu limitação funcional para o exercício da atividade habitual. O laudo pericial não vincula o julgador, podendo ser afastado diante de outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC. O histórico administrativo demonstra reconhecimento reiterado do nexo causal pelo INSS, mediante concessão sucessiva de benefícios acidentários (espécie B91), constituindo prova robusta da natureza ocupacional da moléstia. A negativa judicial do nexo causal com base em laudo isolado contraria o conjunto probatório e configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A posterior concessão administrativa de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária reforça a existência do nexo causal e da incapacidade. É devido o restabelecimento do benefício no período em que o segurado permaneceu desassistido, observada a impossibilidade de cessação automática, sem prévia perícia médica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário no período de 11/05/2022 a 22/05/2023. Tese de julgamento: “1. O laudo pericial não vincula o julgador, podendo ser afastado diante de prova robusta em sentido contrário. 2. O reconhecimento administrativo reiterado do caráter acidentário da doença pelo INSS configura elemento probatório apto a demonstrar o nexo causal. 3. É vedado ao INSS adotar comportamento contraditório ao negar, em juízo, situação anteriormente reconhecida na via administrativa. 4. Comprovada a incapacidade e o nexo causal, é devido o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 19 e 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.479.564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2ª Turma, j. 06.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.935.704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AREsp 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.12.2020. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8022353-60.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante PABLO ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA